Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-06.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000133-06.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 016.983.241-46 (APELANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MATEUS BARBOSA GOMES - CPF: 061.768.431-62 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), SERJANIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 706.934.511-90 (APELANTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LÍVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ E DESPROVEU OS RECURSOS DE MATEUS BARBOSA GOMES E SERJÂNIO MENDES DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

SEGUNDO APELANTE
.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
DA PROVAS

EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA
.
REJEIÇÃO
.

2.
PRIMEIRA E SEGUNDO APELANTES
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.

3
.

PRIMEIRA E SEGUNDO APELANTES.
PLEITEIAM

ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO DO SEGUNDO APELANTE
. COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.

4.
PRIMEIRA APELANTE
.

POSTULA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
5.

PRIMEIRA APELANTE
.

ALMEJA
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.

6
.
PRIMEIRA APELANTE
.

REQUER
O AFASTAMENTO DA CAUS
A
DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40,
VI, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSBILIDADE
. COMPROVADO QUE A PRIMEIRA E O SEGUNDO APELANTES ENVOLVERAM UMA MENOR NOS CRIMES.

7
.
PRIMEIRA APELANTE
POSTULA
REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL
. AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNST
ÂNCIA DO CRIME.
BIS IN IDEM.
8.
PRIMEIRA APELANTE
.

PUGNA

ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA APLICADO.
9
. TERCEIRO APELANTE.
ALMEJA A ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONALMENTE APLICADA.
10.
TERCEIRO APELANTE.

REQUER CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO

PAGAMENT
O DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS PROCESUSAL CABE AO CONDENADO.

1
1
.
PRELIMINAR REJEITADA.

E,
NO MÉRITO, RECURSO
D
A PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO
;
E
, OS RECURSOS

DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE DESPROVIDOS.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação
da primeira e do
segundo

apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias de sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3
.
Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre os dois primeiros apelantes para o exercício da traficância, as manutenções das condenações pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

4.

O
reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
foi reconhecida apenas com relação ao crime de tráfico, uma vez que a primeira apelante confessou apenas um crime.
De qualquer forma, o reconhecimento para ambos os crimes não causaria qualquer alteração da pena intermediária, porque
já
estavam no mínimo legal.

5.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que a apelante se dedicava a atividade criminosa, sendo circunstância que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

6.
Não deve ser afasta a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, quando comprovado que a pr
imeira e segundo apelante utilizaram uma menor para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

7.
Impossível a aplicação das penas no mínimo legal, tendo em vista existência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. No entanto, as penas iniciais de ambos os crimes de
vem
ver aplicada
s
no mí
nimo legal, tendo em vi
sta o afastamento da negativação da
s
circunstância
s
do
s
crimes
, para afastar o bis in idem, uma vez que a utilização de uma menor na prática dos crimes já possui uma causa de aumento especifica e devidamente
reconhecida.

8. Diante do quantitativo de pena aplicada à primeira apelante, inviável o abrandamento do regime de cumprimento de pena, como também a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiv
a de direito.

9.

A quantidade de dias-multa deve ser proporcional a respectiva pena privativa de liberdade. Desse modo,
como na hipótese

o quantitativo aplicado está devidamente de acordo com a pena privativa de liberdade
imposta
, não existe razão para qualquer alteração.

10
.
O ônus processual das custas e despesas processuais cabe ao condenado e não a parte contrária.

1
1
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

da primeira apelante parcialmente provido; e,
os recursos
do segundo e terceiro apelante
des
p
rovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lívia Batista da Silva Queiroz
,
Mateus Barbosa Gomes
e

Serjânio
Mendes dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000
133-06.2023.8.11.0012
, pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
/
MT
,

c
ondena
ndo
: a primeira
à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.535 (mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
e o segundo
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399
(mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, ambos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e com envolvimento de adolescente (art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei
n.
8.072/90).

No referido édito,
S
erjânio
Mendes dos Santos

foi condenado
pela
prática dos
crimes de tráfico de drogas
privilegiado

e envolvimento de adolescente (art. 33,
§ 4º
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90
), à pena de 1 (um) ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
calculados na
fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo sido
absolvido

do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Pena
l.

Lívia
Batista da Silva Queiroz
,
primeira apelante,

nas razões encontradiças no ID 236560954, postula: (i)
sua
absolvição do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e
associação para
tal finalidade
,
sob a alegação de insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código Penal
;

s
ubsidiariamente
requer
,
(
ii
)
a
redução da pena

do
tráfico de drogas

para
o mínimo legal; (
iii
)
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, do Código Penal; (
iv
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, haja vista que não se dedica à atividades criminosas
;
(v)

o
afastamento a causa de aumento prevista no art. 40, V
I
da Lei do Tráfico;

(vi)
a
conversão da pena privativa de liberdade
em
restritiva
s
de direitos;
e
(
vi
i
)
a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Mateus
Barbosa Gomes,
segundo apelante, nas
razões recursais que se encontram no ID 236560971,
requer,
preliminarmente
,
o reconhecimento d
a nulidade
das provas em razão da
violação de domicílio
, absolvendo
-o, por conseguinte
,

por ausência de provas da
existência do fato
,
nos termos do art. 386, II, do Código
de Processo
Penal
.

E
, no mérito,
almeja
sua
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade,
sob a alegação de insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

Serjânio
Mendes de Souza
,
terceiro apelante,
nas razões encontradiças no ID 236560977,
postula
a readequação da pena de multa
;
bem como
“
nos termos do art. 82, § 2º e do art. 85 do Código do Processo Civil seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.”

Nas contrarrazões que estão no ID
2
36560979
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
38642651
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
o
segundo
apelante

Mateus
requer
,

preliminarmente
, a
declaração da
nulidade
das provas em razão da violação de domicílio
,
argumentando
que

"
a diligência
apoiou-se
em meras denúncias anônimas, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do competente mandado judicial.
”

Todavia, a pretensão do
segundo
apelante não merece prosperar, pois, conforme se depreende das provas produzidas em juízo, os policiais militares Tiago dos Santos
Passílio
e Daniel Pereira Cavalcante relataram que receberam denúncias anônimas, tanto no dia dos fatos quanto em dias anteriores, informando que Mateus estaria utilizando uma menor de idade para realizar a entrega de entorpecentes, além de fornecer detalhes sobre as características da motocicleta empregada nas entregas.

Em razão disso
, os agentes públicos conseguiram abordar um casal em uma moto que correspondia às características descritas nas denúncias anônimas, em um posto de combustível
. Durante a abordagem, a menor, filha da apelante Lívia, foi encontrada com maconha escondida na cintura. Ao receber voz de prisão, ela afirmou que era forçada a fazer as entregas, revelando que já havia realizado esse tipo de atividade antes e que as entregas eram feitas a m
ando de
Jheyson
.

Em razão das palavras da menor
e das denúncias anônimas, deram segmento ao flagrante, d
eslocando
-se
à residência de Lívia e Mateus
,
oportunidade em que o casal tentou empreender fuga, sendo impedidos pelos policiais militares.
Ao realizarem
busca domiciliar
, foi apreendida uma significativa quantidade de maconha, materiais plásticos utilizados para fracionamento do entorpecente, balança de precisão e dinheiro, em clara situação de traficância.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da
p
olícia
m
ilitar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar
, até porque
esta diligência foi precedida de
denúncias anônimas que informavam que Mateus, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, estaria realizando o comércio malsão e d
a abordagem e

f
lagrante
da menor
realizando a entrega de entorpecentes
, a
mando do
apelante
Mateus
,
situações, essas,
que
lev
aram

a crer que no interior da residência
ocorria de fato o tráfico de drogas.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
o
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos
,

em que se demonstrou fortes indícios
de
que
o apelante

Mateus
armazenava
e
preparava
drogas em s
ua residência
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência do fato, mormente porque, conforme acima dito, antes mesmo do ingresso na residência
a menor apreendida confessou que realizava a entrega de entorpecentes a mando do
apelante
Mateus
.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08
.
03
.
2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10
.
03
.
2021 e

publicado
em
11
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(
TJMT,
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
36560690
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 04 de janeiro de 2023, por volta de 11h30min., na via pública localizada nas instalações do antigo “Posto HP”, situado na Avenida Couto Magalhães, s/n.º, ao lado da Praça “
Audimar

Hemming
”, região central, e na chácara situada em frente ao armazém do Atacado União, situada na Avenida Carazinho, bairro
Conagro
, ambas fincadas neste município de Nova Xavantina, os denunciados
LÍVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ, MATEUS BARBOSA GOMES e SERJÂNIO MENDES DOS SANTOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem e receberem de maneira escusa,
forneceram, transportaram, tinham em depósito e traziam consigo
, para fins de comercialização, 11 (onze) porções, sendo 10 (dez) de tamanho médio e 01 (uma) grande, contendo o entorpecente popularmente conhecido como maconha (“Cannabis
Sativae
Linneu”), cujo peso aproximado dos invólucros, quando somados, totalizou
235,4 g
. (duzentos e trinta e cinco gramas e quatro centigramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.º 522.3.10.9191.2023.92345-A01, (f. 138-144 – ID 108662705), envolvendo nesta prática criminosa a adolescente
CAMILA QUEIROZ DE SOUZA
,

filha
da increpada LIVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ, que contava com 16 (dezesseis) anos (
nascida aos 24/11/2006
) ao tempo dos fatos, (f. 29-31 – ID 108661188).

FATO 02:

Deflui-se, outrossim, do presente caderno
apuratório
que, de data não especificada até o dia 04 de janeiro de 2023, os incriminados
LIVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ e MATEUS BARBOSA GOMES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos
apuratórios
que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações, dando conta de que o indivíduo alcunhado de
“DR. JHEYSON”
, posteriormente identificado como o increpado
MATEUS BARBOSA GOMES
, indicado como sendo membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, estaria associado à sua mulher de codinome
“LUNA”
, ou seja, a implicada
LIVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ
, no afã de serem realizadas entregas de drogas a usuários desta municipalidade, valendo-se eles de um outro casal, que, para o transporte dos químicos tóxicos, se valia de 01 (uma) motocicleta de cor vermelha.

As “denúncias” apócrifas davam conta de que os ora denunciados residiam em uma chácara, localizada na saída que dá acesso à “Praia do Chiquito”, e, diante de tais informações, os castrenses passaram a diligenciar pela região, tendo eles visualizado este outro casal, posteriormente identificado como sendo o codenunciado
SERJÂNIO MENDES DOS SANTOS
, e a adolescente
CAMILA QUEIROZ DE SOUZA
, filha da increpada
LÍVIA
, que contava com 16 (dezesseis) anos (
nascida aos 24/11/2006
) ao tempo dos fatos, que estavam em 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, cor vermelha, placa OMQ-8412, realizando a “correria” da referida chácara até a cidade e vice-versa.

Apurou-se, neste contexto, que, quando este último casal chegou até o posto de combustíveis abandonado, denominado de “Posto HP”, localizado na Avenida Couto Magalhães, ao lado da Praça “
Audimar

Hemming
”, região central desta cidade, foi realizada a abordagem dos ocupantes da motocicleta, tendo os policiais notado que a menor
CAMILA
, que estava na garupa, trazia consigo 01 (um) objeto que transparecia volume em sua cintura.

Procedida à busca pessoal no jovem casal, averiguou-se que a jovem em conflito com a lei carregava consigo 01 (um) pacote contendo porções de maconha, sendo
CAMILA
identificada neste átimo como descendente da implicada
LÍVIA
, de modo que esta última fora apontada como responsável pelo comércio de drogas, ao passo que o condutor da moto,
SERJÂNIO
, como namorado da menor.

Devido ao teor dos informes aportados na Polícia Militar e ao contexto
flagrancial
em que se encontravam
SERJÂNIO
e
CAMILA
, filha de
LÍVIA
, e da fundada suspeita de que no imóvel da menor
poderiam haver
mais entorpecentes, os militares rumaram para lá, onde também residiam os increpados
LÍVIA e MATEUS
, alvos das notícias prévias.

Lá estando, ao notarem a presença policial, os denunciados
LÍVIA e MATEUS
buscaram empreender fuga, no entanto, sem êxito, sendo eles detidos pela guarnição militar. Realizada a busca pessoal, encontraram na posse de
MATEUS
a cifra pecuniária de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais), 01 (um) aparelho celular, da marca / do modelo “Iphone 6s”, de cor branca, e 03 (três) trouxinhas de maconha.

Efetuada a busca domiciliar, lograram êxito em encontrar na vivenda 01 (uma) balança de precisão, embalagens plásticas, do tipo sacolas “zip-
lock
”, 01 (uma) máquina de cartão, marca “
Peg

Pag
”, de cor preta, 03 (três) folhas de caderno contendo anotações relativas à movimentação do tráfico de drogas, além de 01 (uma) trouxinha de substância canábica no quarto da menor
CAMILA
, e 01 (uma) porção de tamanho médio no quarto do casal, conforme Auto de Apreensão de f. 92/93 – ID 108662704.
[...]
.

Destaques no original

A primeira apelante Lívia e o segundo apelante Mateus, pugnam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação
para tal, sob alegação de ausência do provas para manter a condenação
. Embora com relação a recorrente Lívia, o pedido de absolvição com relação ao tráfico de drogas
não tenha
fic
ado
claro,
será
analisado conjuntamente

com pedido do
Mateus
,

para
evitar possível alegação de omissão.

Os pleitos não merecem acolhimento.

A existência material do
s
crime
s

de tráfico de drogas e associação para tal finalidade
encontra suporte nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 236560652), boletim de ocorrência (ID 236560653); termo de apreensão (ID 236560657);
Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 5
22.3.10.9191.2023.92345-01
(ID 2
36560677
);
bem
como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria
do
s citados
crime
s

atribuíd
os
a
Lívia e Mateus (
primeira
e segundo apelante)
, apesar de sustentarem
a insuficiência probatória, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução
processual demonstra o cometimento do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao tráfico por parte de ambos
.

Com efeito, infere-se destes autos que
Mateus, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prático do comércio malsão, afirmando que não sabia dos entorpecentes na res
idência de Lívia, bem como que não viu o momento em que foram encontrados.
Já a recorrente Lívia, em juízo, confessou o crime de tráfico, que realmente utilizou
, pela primeira vez,
a filha para fazer uma entrega
de droga
, mas a filha não sabia
.
E frisou, que o Mateus não participou de nada.

No entanto, o Ministério Público,
em seus
memorias finais, encontradiços no ID
236560928,
expõe as conversas contidas no celular do
Mateus
, as quais evidenciam a prática do comércio malsão
através dos seguintes atos: (i)
as
tratativas dos valores de entorpecentes já co
nsumidos
; (
ii
)

a
informação da chave pix
para a
realização do pagamento de drogas; (
iii
)
o próprio apelante informar que possui entorpecente para a venda;
e, por fim,
(
iv
)
Mateus afirma que irá entregar entorpecentes
à

sua cliente.

Ademais,
a testemunha policial militar Tiago dos Santos
Passilio
,
oem
juízo, narrou que estava de serviço e receberam informações de que o Mateus, conhecido por “Dr.
Jheyson
” ou “
Jheyson
”, estaria se associando com sua atual namorada (primeira apelante Lívia Batista Queiróz) para fazer entrega de entorpecentes na cidade e, para isso utilizavam um casal em uma motocicleta vermelha. Diante
dessas
informaç
ões
, a guarnição da polícia militar passou
a investigar
e, num certo dia, abordaram o citado
o casal quando eles estavam chegando em um posto de combustível desativado na cidade,
momento em que
constataram que a moça
que estava
na garupa da motocicleta estava com um volume na cintura
. E, após a abordagem, constatou-se
serem porções de substâncias análogas à maconha. Diante disso
,
foi dada
voz de prisão no
local e, após,
identificaram
que moça seria menor de idade e filha da
primeira recorrente
Lívia.
Em razão disso
, a guarnição militar
foi
até a residência onde residiam Mateus e Lívia e ao chegarem ao local, os
eles
tentaram empreender fuga
m, mas foram presos, e no local foi encontrado

substâncias análogas à maconha,
dinheiro,
balança de precisão, alguns celulares, entre outros
...

No mesmo sentido, conforme se extrai da sentença, policial militar Daniel Pereira Cavalcante relatou que:

[...]
A gente recebeu algumas denúncias no dia, e eu também já acompanho denúncias relacionadas ao vulgo
Jheyson
faz algum tempo, e no dia a gente recebeu informações do local que ele estaria utilizando de uma menina menor de idade
pra
fazer a entrega dos entorpecentes. a partir daí das características da moto a gente conseguiu surpreender o casal que estava no posto, um posto abandonado, quando foi fazer a abordagem a moça
tava
com material na cintura
. Foi feito a busca e foi visualizado que era uma quantia de maconha. A gente viu que ela
tava
bastante nervosa e o namorado meio sem entender o que
tava
acontecendo, foi dado voz de prisão e ela confirmou
pra
gente: “olha, eu sou forçada a fazer essas entregas, eu já fiz algumas vezes essas entregas aqui, você vai conhecer pra quem eu
to
fazendo, é pro vulgo
Jheyson
”.
E como já tinha denúncia do
Jheyson
e Lívia, a gente deu continuidade ao flagrante, foi até a referida casa, que fica quase no final
da carazinho
ali, eles tentaram correr, a gente teve que fazer a mobilização deles. também na residência foi localizado uma menor, uma criança pequena, deve ter uns 11 anos, por aí,
tava
o
Jheyson
, a esposa e essa menor de idade. No quarto deles já deu
pra
perceber que
tava
vindo um fedor forte, em cima da cama tinha uma quantidade grande de maconha, que pelo jeito eles tinham acabado de mexer ali, né. Também no quarto da menor, que é a que
tava
entregando entorpecente, tinha uma trouxinha de maconha e no quarto do casal o restante do material: uma grande quantidade de maconha; “zip
lock
”, que é para fazer a embalagem e balança de precisão.
Com o suspeito
Jheyson
também tinha dinheiro no seu bolso. A partir disso, a gente trouxe o pessoal para fazer o
b.o.

[...]

Destacamos

Confirmando os relatos acima reproduzidos
os policiais civis
Kátia Martins Gontijo e Valério Carvalho da Guarda, em juízo
,
n
arram que a realizar diligências aos arredores da residência da
primeira
apelante Lívia, os vizinhos relataram que sempre havia a presença de homens na
casa, como os namorados de Lívia e de Camila
. Além disso,
eles revelaram que a movimentação se intensificava no período noturno
, de pessoas estranhas indo conversar com Mateus.

Destacaram, ainda, conversando com outros informantes e usuários, eles falaram que já foram no local e que sempre que iam era para conversar e pegar com o Mateus, e na rua ele usava a menina para fazer a entrega, ou a própria mulher. E como se não bastasse, a policial civil Katia frisou que a menor, na delegacia, teria dito que tinha medo dele (Mateus) e que fazia entrega para ele, afirmando ainda que a mãe demonstrou querer assumir tudo para ela, mas que dava p
a
ra ver que era por medo e a própria filha falou que a mãe tinha muito medo e ela também dele.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes
Lívia e Mateus
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos policiais civis e militares, depoimentos citados em linhas volvidas, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao
s
apelante
s Lívia e
Mateus, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por
Mateus e assumida
apenas
por Lívia
.

Assim, a afirmação do apelante de que não praticavam o comércio malsão se mostra inverídica, porque após a extração de dados do aparelho celular confirmou-se, por meio de conversas via
WhatsApp
, que ele traficava naquela região.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo
s
apelante
s Lívia e Mateus
, ao contrário de
Mateus
, que aleg
ou
em juízo não ter ciência do entorpecente na residência, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhes incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida e da prática do comércio malsão, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição do
s
apelante
s Lívia e
Mateus, devendo, pois, ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em outro norte, no que concerne à autoria delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas, a despeito de os apelantes Lívia e Mateus terem ne
gado a prática da efetiva associação, há provas suficientes nestes autos de que eles se associaram entre si para a mercancia de entorpecentes, sendo certo que Mateus
e Lívia eram procurados por usuários para a compra de drogas, inclusive que o referido apelante vendia a mercadoria de Lívia e ambos utilizavam o celular da menor Camila para a realização da venda de drogas
, conforme se infere das declarações dos agente
s
públicos em linhas volvidas e da declaração prestada pela menor Camila em fase administrativa:

[...]
QUE, é
filha da investigada LIVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ
; QUE, a declarante reside na companhia de sua mãe, da irmã CAROLINA de 11 anos de idade, sendo que residem em uma pequena chácara no endereço supracitado, a qual foi locada pela mãe da declarante e residem no local a cerca de 2 anos; QUE, e
m relação a pessoa de MATEUS BARBOSA GOMES, afirma que ele é amigo de sua mãe, e a cerca de 6 meses ele começou a frequentar a residência e praticamente está residindo no local, pois pernoita na casa quase todos os dias e passa o dia todo dentro de casa sem nenhuma ocupação
; QUE, MATEUS não possui nenhuma atividade laboral, passando o dia todo em casa fumando e dormindo; QUE, em relação a pessoa a pessoa de SERJANIO MENDES DOS SANTOS, afirma que ele é seu namorado, estando juntos a cerca de 2 anos; QUE, nessa semana SERJANIO estava pernoitando na casa da declarante; QUE,
na data de hoje por volta das 11h00min, quando SERJANIO chegou para almoçar, o MATEUS pediu que a declarante pegasse uma porção de MACONHA que estava dentro do quarto e levasse até o posto abandonado perto da praça do centro, e que uma pessoa estaria ali para receber, e que tal pessoa faria o pagamento de R$ 500,00 pela porção de MACONHA
; QUE, então a declarante e SERJANIO seguiram de motocicleta para o local, tendo a declarante colado a porção de maconha acondicionada em uma sacola dentro de sua bermuda; QUE, chegaram no posto e ficaram esperando pela pessoa que
ira
pegar a droga, e enquanto esperavam foram abordados por Policiais Militares, que encontraram a droga e realizaram a prisão; QUE, a declarante estava na posse de um celular MOTOROLA MOTO G8 PLAY de cor vermelha; QUE,
ja
estando em poder dos Policiais Militares, seguiram para a chácara, onde os Policiais fizeram a abordagem a MATEUS e LIVIA, bem como fizeram uma busca na residência e encontraram porções de drogas; QUE,
inquirida se fez outras entregas de drogas, esclarece que por diversas vezes já entregou drogas a mando de MATEUS, sendo que na maioria das vezes ia acompanhada de sua mãe, na motocicleta dela, uma HONDA vermelha, e na companhia de SERJANIO foi apenas duas vezes
; QUE, esclarece que
agiam praticamente por medo de MATEUS, tendo em vista que ele sempre dizia QUE ERA DISCIPLINA DO COMANDO VERMELHO, e por
tal
motivo as duas se sentiam "reféns" dele, ressaltando a declarante que MATEUS
se portava como um rei dentro da residência, não levantando do sofá nem mesmo para pega rum copo de água, sempre dando ordens para a declarante e para sua mãe; QUE,
MATEUS fazia uso do celular MOTOROLA DA DECLARANTE, e através do aparelho dela fazia a venda de drogas, por ligações e também por WHATSAPP; QUE, sua mãe também as vezes fazia a venda da droga com o uso do aparelho da declarante
; QUE, inquirida sobre a atividade laboral de sua mãe, afirma que ela também cuida da avó dela, e para tanto, os avós da declarante pagam uma quantia para ela; QUE, inquirida se recebia algum valor das entregas feitas, afirma que não recebia nada; QUE,
afirma que sua mãe também participava da venda da droga
apenas por medo do MATEUS, acreditando que certamente ele ameaçava ela, tendo em vista o jeito que ele agia com sua mãe, sempre a tratando mal e de forma ameaçadora; QUE, inquirida se tem conhecimento de onde MATEUS adquiria droga para fazer a revenda, afirma que não sabe, esclarecendo que ele sempre saia e voltava para casa pela madrugada; QUE, em relação ao objetos apreendidos, afirma que o X BOX é de sua propriedade, tendo ganhado de presente; QUE, em relação a balança de precisão e
maquina
de cartão, afirma que é de propriedade do MATEUS; QUE,
MATEUS movimentava uma conta da PIC PAY em nome da mãe da declarante
; QUE, inquirida sobre os locais que fazia a entrega da droga, afirma que nos "PUTEIROS PRETINHA E LEBARA", em períodos noturno; QUE, afirma que nunca recebeu nenhum dinheiro pela entrega de drogas, reafirmando que sempre agiu por medo de MATEUS, assim como sua mãe; QUE,
havia um grande fluxo de pessoas na casa para conversar com o MATEUS, sempre pessoas "ESTRANHAS" que tinham jeito de serem "BANDIDOS"
; QUE, inquirida se MATEUS também vendia drogas na residência, afirma a declarante que não sabe, pois era o MATEUS quem recebia esses "ESTRANHOS"; QUE,
MATEUS guardava a droga no quarto dele e da mãe da declarante
; QUE, esclarece que antes de sua mãe se envolver com MATEUS ela nunca tinha feito nada de errado, e
apenas após se envolver com o MATEUS foi que ela se envolveu com DROGAS
; QUE,
MATEUS utilizava apenas objetos da declarante e da mãe, ou seja, ele utilizava celulares e a motocicleta de sua mãe
, nunca utilizando a motocicleta dele para fazer entrega de drogas [...]

(Trechos do de
poimento de Camila Queiroz se Souza em fase administrativa, visto no ID 236560660)

Destacamos

Vê-se, portanto, que os apelantes Lívia e Mateus estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, o que fica mais evidente através do depoimento de Camila
, bem como das citadas mensagens contida no celular que foi apreendido no presente processo.

Como é sabido, para a configuração do delito de associação é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,estãodemonstradas, motivo pelo qual as condenações dos apelantes Lívia e Mateus pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 devem ser mantidas.

E, no caso destes autos, tanto a prova testemunhal quanto a perícia realizada no aparelho telefônico de Mateus demonstram o
animus
associativo
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar
substâncias entorpecentes, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de
Nova Xavantina/MT, não remanescendo dúvida que os apelantes Lívia e Mateus praticaram o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque a sua negativa não ostenta força suficiente pa
ra rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.03.2021 e publicadono DJE de 26.03.2021)
Destacamos

Noutra oportunidade, a primeira
apelante Lívia postula
: (i)

em caso de condenação ao tráfico, seja aplicada a pena no mínimo legal; (
ii
)
o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, no crime de tráfico de drogas
;
(
i
ii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado
; (
i
v
) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V
I
, da Lei 11.343/2006
; (v)
a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos; (
vi
) e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela prolatora da sentença condenatória vista no ID 236560942
:

[...]
-
DA RÉ LÍVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ

- Do delito de tráfico de drogas

A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que a ré é primária. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que permitam a valoração da personalidade e conduta social da ré; os motivos e as consequências do crime são normais à espécie;
n
o que diz respeito
à
circunstâncias, tendo em vista que a ré envolveu na prática delitiva descendente, sua filha adolescente, a utilizando para a entrega de drogas, deve ser valorada negativamente
; não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida e suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, (11 porções de maconha equivalente a 235,4 g), evidenciada a quantidade não relevante e ausentes circunstâncias adicionais, não deve ser exasperada a pena base. Dessa forma, na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais analisadas acima, f
ixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que a acusada possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena passando a dosá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena.
No entanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime envolveu a adolescente Camila, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em 05 (cinco)

anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa.

-
Do delito de Associação para o Tráfico de Drogas

A pena para o crime de associação para o tráfico de drogas é reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que a ré é primária. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que permitam a valoração da personalidade e conduta social da ré; os motivos e as consequências do crime são normais à espécie;
no que diz respeito
à
circunstâncias, tendo em vista que a ré envolveu na prática delitiva descendente, sua filha adolescente, a utilizando para a entrega de drogas, deve ser valorada negativamente
; não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida e suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, (11 porções de maconha equivalente a 235,4 g), evidenciada a quantidade não relevante e ausentes circunstâncias adicionais, não deve ser exasperada a pena base.
Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa.

Na
segunda fase verifica-se que há atenuantes ou agravantes a incidir. Sendo assim, mantenho a pena no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena.
No entanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime envolveu a adolescente Camila, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 1 (mês) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes previstos no artigo 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06, devendo ser procedida à somatória das penas.

Assim, fica a ré LÍVIA BATISTA DA SILVA QUEIROZ condenada à PENA de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e PAGAMENTO DE 1.535 (
hum
mil, quinhentos e trinta e cinco) dias-multa
.

Regime inicial de cumprimento – Considerando o total de pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena é o FECHADO. Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (
arts
. 44 e 77 do Código Penal) - Ficam afastados os benefícios legais em virtude da quantidade de pena aplicada. [...]

Da análise do supracitado trecho da sentença, observa-se que na primeira fase dosimétrica
dos crimes de tráfico e associação, a sentenciante negativou a circunstância do crime. No entanto,
faz-se imperioso afastar a
referida
negativação da circunstância do crime
,
tendo em vista que e
xi
s
te
uma causa de aumento
específica
c
ontemplando o envolvimento do menor
, a qual inclusive foi reconhecida na terceira fase dosimétrica
para ambos os crimes
.

Logo, a fim de afastar a ocorrência do bis in idem, afasta-se a negativação e mantém a pena inicial
do tráfico em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos
) dias-multa
, e da associação ao tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Além disso, e
mbora a defesa da primeira apelante Lívia tenha alegado que
“
a acusada confessou a autoria e não foi agraciada com a atenuante pela confissão,
esta
a sentença totalmente eivada de vícios A lei é clara em dizer que o réu fará jus à atenuante do artigo 65, inciso III, 'd', do CP por ter admitido a autoria do crime perante a autoridade competente.”

Observa-se que ela apenas confessou a prática do tráfico e, conforme o trecho da sentença acima reproduzido
,

a
atenuante foi
devidamente
reconhecida pelo juízo de primeiro grau
com relação ao crime de tráfico
,
e afastada com relação ao crime associação ao tráfico, razão pela qual a sentenç
a não merece reparos
.

Frise-se, inclusive, que embora a pena inicial
do crime de tráfico
tenha sido re
adequada, nesta oportunidade,
ao mínimo legal
,
a pena intermediária mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão não pode ser reduzida abaixo do mínimo, nos termos do disposto na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, motivo pelo qual fica inalterada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

E com relação ao pleito de ser reconhecida e

aplicada
a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06,
igualmente, não merece acolhimento, pois, ficou evidente que a primeira apelante
Lívia se dedica a atividades criminosas.

Como se pode depreender do relatório, a apelante postula o reconhecimento da referida causa de diminuição, argumentando que Lívia não se dedica
a
atividades criminosas,
fundamento esse utilizado pela sentenciante ao não aplicar o benefício.

Como é sabido para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário(a), ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como se sabe, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Todavia, no caso em debate, a apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à não dedicação à atividade criminosa, na medida em que no momento do flagrante, houve a a
preensão de maconha já fracionada, além de um tablet de maconha,
uma máquina de cartão, folhas de caderno contendo anotações referente ao comércio malsão
, uma sacola contendo vários pacotes de
zip
lock

e um rolo de plástico filme.
Ademais,
a apelante foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas, condenação essa que comprova a dedicação a atividade criminosa
.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente
à

apelante.

Noutro viés, a defesa da
primeira apelante requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art.
40, VI da Lei do Tráfico. No entanto, o pleito, da mesma forma, não merece acolhimento, uma vez que f
icou exaustivamente comprovado nos autos que
o crime envolveu a adolescente Camila
, motivo pelo qual a pena
as penas de ambos os crimes
deve
m
ser majorada
s
à fração de 1/6,

totalizand
o para
tráfico
em
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, conforme aplicada na sentença reprochada
, e para
associação
em
3
(três) anos
e 6 (seis) meses reclusão, e o pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

E, sem razão do concurso material de crimes, a pena final passa a ser
de 9(nove) anos e 4 (quatro)meses, bem como o pagamento de 1400 (um mil e quatrocentos) dias-mul
t
a
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Logo,
diante do quantitativo de pena
, não existe razão para falar em alteração de regime, tampouco em substituição por pena restritiva de direito
.

Por derradeiro, o terceiro apelante
Serjânio
,

postula a readequação da pena de multa, bem como
“
nos termos do art. 82, § 2º e do art. 85 do Código do Processo Civil seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.”

A respeito da temática, o sentenciante destacou na sentença que:

[...] - DO RÉU SERJÂNIO MENDES DOS SANTOS

- Do delito de tráfico de drogas A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o réu é primário. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que permitam a valoração da personalidade e conduta social do condenado; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida e suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, (11 porções de maconha equivalente a 235,4 g), evidenciada a quantidade não relevante e ausentes circunstâncias adicionais, não deve ser exasperada a pena-base. Dessa forma, na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase verifica-se que não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, desse modo mantenho a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, constata-se que o acusado faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que não há demonstração de que se dedica à atividade criminosa. Ademais, se trata de réu primário, e não há indícios de que integre organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos autorizadores.
Portando, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) para dosá-la de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.
No entanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime envolveu a adolescente Camila, razão pela qual majoro a pena para fixá-la em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
. Regime inicial - Considerando o total de pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena será o ABERTO.

[...]

Observa-se que a pena na primeira e segunda fase da dosimetria ficou em 5(cinco) anos e 500(quinhentos) dias-multa. E, ao ser reconhecida a causa de diminui
ção da pena [tráfico privilegiado] a pena foi diminuída
ao
grau máximo de 2/3, totalizando
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, até menor do que o devido, pois, o valor exato seria 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Além disso, foi regularmente reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, VI,

da Lei n. 11.343/06, uma vez o crime envolveu a adolescente Camila, razão pela qual

pena
foi

majorada, totalizando corretamente
em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, não existindo
qua
lquer
alteração
para ser feita.

E, com relação ao pleito de
“
nos termos do art. 82, § 2º e do art. 85 do Código do Processo Civil seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.”
,
o terceiro recorrente carece de interesse recursal, pois, ele foi condenado e a ele cabe os ônus da condenação.

Posto isso,
rejeito
a preliminar
de nulidade por violação de domicílio. E, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Lívia Batista da Silv
a Queiroz,

apenas para afastar a negativação
refere
n
te
circunstância do crime
,

reajustando
, por conseguinte,
a pena imposta
ao total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses,
em regime inicial fechado,
bem como o pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

E,
nego provimento

aos recursos interpostos por

Mateus Barbosa Gomes
e

Serjânio
Mendes
dos Santo
s
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024